Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-23.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se o feito de pretensão de reparação material cumulada com multa contratual em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento, a cada mês de atraso, de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o preço atualizado do imóvel, desde 26/01/2014 até 23/01/2015 (data da efetiva entrega do imóvel).
2. Afirma o réu/recorrente que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito, uma vez que a Administração Pública passou a exigir a apresentação de Relatório de Impacto de Trânsito para a concessão da “Carta de Habite-se”, obrigação que não era exigida na época da expedição do Alvará de Construção.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, dificuldades com inadimplência dos promitentes compradores, chuvas excessivas, escassez de matéria prima e mão de obra, são fatos previsíveis e comuns na atividade desenvolvida pela requerida, logo, não excluem a responsabilidade pelos prejuízos causados ao consumidor, por caso fortuito. Por sua vez, a exigência, pela Administração Pública, de apresentação de “Relatório de Impacto de Trânsito” para a concessão da Carta de Habite-se é circunstância que se acha inserta no risco empresarial e, portanto, dimensionada no empreendimento, de sorte que não é motivo suficiente para afastar o dever de indenizar pela indisponibilidade do imóvel adquirido. Precedentes: Acórdão 1086225, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento:04/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018; Acórdão 960119, Segunda Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 25/08/2016.
4. A obtenção de “Carta de Habite-se” não comprova a entrega do imóvel, que há de ser feita por meio de termo próprio, no caso, “Termo de Recebimento de Chaves”, devidamente assinado pelo promitente comprador, o que somente ocorreu em 23/01/2015 (ID 16123431 - Pág. 1/2). Inobstante a autora ter recebido, em 07/11/2014, comunicado sobre a concessão da “Carta de Habite-se” e instruções para o recebimento da unidade imobiliária (ID 16123431 - Pág. 4), não há nos autos qualquer prova ou mesmo indício de que a entrega das chaves em 23/01/2015 tenha decorrido por culpa da compradora.
5. Assim, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/07/2013, com prorrogação por 180 dias, expirou em 30/01/2014 o prazo de entrega (ID 16123430 - Pág. 4 e 15). E, entregue o imóvel em 23/01/2015, conforme Termo de Recebimento de Chaves (ID 16123431 - Pág. 1/2), ficou caracterizado o atraso na entrega em aproximadamente 12 meses.
6. Assim, reconhecido o atraso e existente cláusula penal prevista em contrato que estabelece que “se expirado o prazo de tolerância, na forma desta Cláusula, a VENDEDORA não houver concluído as obras, passará a pagar aos COMPRADORES a título de multa mensal por atraso no valor equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor atualizado do presente contrato, pelo IGP-M/FGV..." (ID 16123430 - Pág. 16), irretocável a sentença que condenou o réu no pagamento de multa mensal equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel de 26/01/2014 a 23/01/2015.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.